Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que majorou astreintes arbitradas por descumprimento de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por T.N.M. e THUANY CAROLINE NOGUEIRA VIANA. Os autores aderiram ao plano de saúde coletivo empresarial contratado por Agência Movidos Marketing LTDA, porém, antes de completar um ano da contratação e sem comunicação prévia, a operadora cancelou o contrato em 11/11/2024. T.N.M. tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista e necessita terapias específicas, cujo tratamento não pode ser interrompido. Requereram a concessão de tutela provisória de urgência para determinar à operadora o restabelecimento da cobertura contratual ou a oferta de plano individual ou familiar. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar à operadora a inclusão dos autores em planos individuais, com a mesma condição de cobertura e preço do anterior. Nas razões recursais, a agravante justificou que o cancelamento do contrato se deu em razão da falta de documentação que comprovasse a elegibilidade dos beneficiários. Alegou que notificou a estipulante em agosto para o encaminhamento da documentação e, como não houve resposta, enviou nova correspondência em 11 de setembro de 2024, quando comunicou a rescisão contratual a partir de 11 de novembro seguinte. Argumentou que não comercializa planos individuais há mais de dezesseis anos e não teria condições de cumprir a obrigação. Por fim, sustentou que as terapias prescritas a T.N.M. não teriam cobertura contratual. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 68078337. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “THUANY CAROLINE NOGUEIRA VIANA e T. N. M. ajuizaram ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de SULAMÉRICACOMPAHIADESEGUROSAÚDE, partes qualificadas nos autos. A autora narra que contratou plano de saúde coletivo empresarial junto à requerida, fornecido pela empresa Agência Movidos Marketing Ltda em outubro de 2023. Prossegue narrando que foi surpreendida com a comunicação do cancelamento do plano em 11.11.2024. Afirma que o segundo requerente, diagnosticado com o Transtorno do Espectro Autista (TEA)- Nível de suporte 2, utiliza o plano para os tratamentos médicos especializados, envolvendo terapias que são imprescindíveis para a manutenção da sua qualidade de vida e desenvolvimento, conforme laudo e relatórios médicos anexos .a autora é portadora de doença renal crônica e necessita realizar hemodiálise, sem a qual a autora tem risco de morte. Aduz que está adimplente com as mensalidades. Alega que a falta de comunicação prévia sobre o cancelamento do plano, conforme preconiza a Lei 9.656/98 no prazo de 60 dias, que resultou na interrupção do tratamento médico, vem causando enorme transtorno a ambos, bem como ao segundo requerente diante dos benefícios já alcançados com o tratamento que depende diretamente desses serviços para o desenvolvimento cognitivo e social Requer, assim, em antecipação dos efeitos da tutela, que as ré restabeleça o contrato de plano de saúde e emita boleto para pagamento ou promova a migração para plano de saúde individual com as mesmas características e sem cumprimento de carência para ambos os requerentes. No mérito, além da confirmação da medida, requer a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Decido. Defiro a gratuidade de justiça aos autores. Anote-se. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A situação fática apresentada nos autos refere-se à resolução de contrato de saúde coletivo por adesão, oferecido pela ré SUL AMERICA, cujos beneficiários são os autores. Ab initio cumpre diferenciar as três modalidades de contrato de saúde, comercializados pelos planos, e a respectiva regulamentação pela legislação. Nos termos do art. 2o da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, os planos privados de assistência à saúde classificam-se em: I - individual ou familiar; II - coletivo empresarial; ou III - coletivo por adesão. O plano individual ou familiar, definido no art. 3o da RN 195 da ANS "é aquele que oferece cobertura da atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar". No plano coletivo empresarial, conforme definição no art. 5o da RN 195 da ANS "é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária", ao passo que o plano coletivo por adesão, definido no art. 9o da RN 195 da ANS é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial indicadas nos incisos I a VI. Assim, percebe-se a existência de dois tipos de planos coletivos: os empresariais, que prestam assistência à saúde dos funcionários da empregadora contratante graças ao vínculo empregatício ou estatutário; e os coletivos por adesão, que são contratados por pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos e associações profissionais. Todos os planos, seja o individual/familiar, ou o coletivo (tanto o empresarial quanto o coletivo por adesão), são regulados pela Lei 9.656/98, mas existem algumas diferenças e regulamentações peculiares, destacando-se a forma de reajuste dos valores da mensalidade e o cancelamento/manutenção do plano. Tratando-se de plano individual/familiar o reajuste é definido pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao passo que nos contratos coletivos (tanto no empresarial quanto no coletivo por adesão), o índice é determinado a partir da negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora de plano de saúde. A ideia por trás de deixar livre a negociação é porque, em tese, nos planos coletivos as estipulantes têm um potencial de negociação perante as operadoras de plano de saúde, em razão da quantidade de beneficiários. No que tange ao cancelamento ou resolução do contrato de plano de saúde, o plano individual também recebe uma proteção diferenciada da lei, prevendo o inciso II, do parágrafo único, do art. 13 da Lei 9.656/98, que é vedada a "suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência". Por outro lado, para os contratos coletivos a Lei 9.656/98 não regulou o assunto, ficando a cargo da Resolução Normativa 195 da ANS definir que: "os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias" (parágrafo único do art. 17 da RN 195 ANS). Percebe-se, assim, que para os contratos coletivos, seja empresarial ou coletivo por adesão, a operadora do plano de saúde pode resolver imotivadamente o contrato, desde que tenha passado o período mínimo de 12 meses de vigência e comunique a outra parte com 60 dias de antecedência. Ressalte-se que a intenção do legislador e a regulamentação teórica ou positivada da matéria é irreprochável, digna de louvores. Todavia, muitas operadoras de plano de saúde deturparam o instituto e passaram a promover manobras imorais com o fito de manipular o sistema, prejudicando, assim, o consumidor. Conforme amplamente divulgado na mídia, as operadoras de plano de saúde passaram a negar aos consumidores a contratação de planos individuais/familiares (os quais recebem mais regulamentação legal), oferecendo, em troca, apenas a contratação de planos coletivos por adesão. Uma vez que em tais planos (coletivos por adesão) é necessária a filiação/associação do beneficiário a alguma entidade de caráter profissional, classista ou setorial (como conselhos, sindicatos e associações profissionais), as operadoras de planos de saúde passaram a incluir os consumidores em qualquer entidade, mesmo que fictício o vínculo exigido pela legislação. Perdeu-se, dessa maneira, o equilíbrio contratual, tendo em vista a inexistência de uma categoria organizada capaz de defender os direitos de seus associados, passando os contratos coletivos por adesão a funcionarem como verdadeiros contratos individuais, sem a devida proteção do consumidor aos eventuais abusos praticados pelas operadoras de planos de saúde. Nesse descortino, importa destacar que enquanto for vantajoso à operadora do plano de saúde a manutenção do contrato coletivo, ela assim o faz. Quando não lhe interessa mais o contrato, basta notificar o beneficiário que o contrato será rescindido em 60 dias, deixando, assim, o consumidor desamparado. Tal conduta foi identificada e reprimida pela ANS, a qual através da RN 195, incluiu o art. 20-D na RN 124 prevendo que, a admissão de beneficiário em contrato coletivo que não detenha o vínculo exigido pela legislação seria passível de multa no importe de R$50.000,00. Essa Resolução Normativa estabeleceu, ainda, a regra contida no art. 32, a qual será objeto de análise mais à frente. Entretanto, reputo que a mera determinação de obrigar a operadora a disponibilizar plano individual ou familiar não garante ao consumidor a proteção devida, tampouco sanciona a operadora por esta prática torpe. Isso porque, o plano individual disponibilizado pode não ter os benefícios que o coletivo possuía, bem como pode ser comercializado a um preço muito mais elevado, inviabilizando a contratação pelo consumidor, de modo a causar-lhe mais prejuízos, esvaziando por completo a medida jurisdicional. Nesse contexto, tenho por imperiosa a aplicação do art. 32 da Resolução Normativa 195 da ANS, o qual disciplina que "o ingresso de novos beneficiários que não atendam aos requisitos de elegibilidade previstos nos artigos 5o e 9o desta resolução constituirá vínculo direto e individual com a operadora, equiparando-se para todos os efeitos legais ao plano individual ou familiar". Tal preceito constitui um forte mecanismo para coibir as operadoras de manipular o sistema. Assim, ante o expresso na resolução emanada pela própria Agência Reguladora da área, entendo que, ocorrendo essa fraude pela operadora do plano de saúde, deve ser declarado o vínculo direto e individual com a operadora. Dessa forma, há de se assegurar ao consumidor os benefícios de ambas as contratações: coletiva quanto ao valor atual da mensalidade e cobertura contratada e individual em relação ao valor, à forma de reajuste, à impossibilidade de resolução unilateral imotivada etc. Esse mesmo entendimento ao qual me filio foi aprovado perante a I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça perante o Enunciado no 35: “Nos planos coletivos, contratados a partir da vigência da Resolução Normativa n. 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em que não for comprovado o vínculo entre o consumidor e a pessoa jurídica contratante na forma da regulamentação da ANS, o tipo de contratação do consumidor cujo vínculo não for comprovado, deve ser considerado individual para efeitos de rescisão e reajuste, não se aplicando aos planos das empresas e entidades de autogestão”. Realço que Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 39 da RN No 557, de 14/12/22, que revogou a RN 195/09 (que possuía disposição idêntica no art. 32)) já estabeleceu que nesses casos dever-se-á equiparar o contrato coletivo por adesão ao plano individual ou familiar. No caso em testilha, consta do contrato que a primeira requerente seria vinculada a AGÊNCIA MOVIDOS MARKETING LTDA. Consta da inicial que em 11/11/2024, o plano de saúde SULAMÉRICA procedeu ao cancelamento unilateral do plano coletivo empresarial, sem a devida notificação aos autores ou à empresa contratante, o que caracteriza flagrante violação aos direitos do consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva. Destarte, é provável a ocorrência de falha na prestação do serviço pela requerida. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, há de se ter em mente que o simples cancelamento do plano por si já gera um dano ao consumidor, uma vez que o estaria sem seguro. Na situação em testilha tal receio é incrementado, pois o segundo autor foi diagnosticado com TEA utiliza o plano para tratamentos médicos especializados. Ao fim, in casu o aniversário do contrato é no mês de novembro, devendo o contrato sofrer novo reajuste somente em tal mês, quando deverão ser observados os termos legais da contratação individual/familiar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A, incluam os autores em plano individual em condições similares de cobertura e preço ao que foi anteriormente contratado. As rés deverão cumprir a presente determinação no prazo de cinco dias, e mantê-la até ordem ulterior, sob pena de bloqueio de valores para pagamento de todos os serviços médicos, dentro da cobertura contratada, suportados pela autora. Ao fim de garantir efetividade à medida, desde já consigno que, caso haja descumprimento da ordem no prazo indicado, os custos da autora deverão ser comprovados em Juízo, com juntada da nota fiscal e indicação dos dados para transferência ao prestador do serviço (que deve ser dentre aqueles da cobertura contratada), para quem serão transferidos os valores bloqueados perante o SISBAJUD. Destaco que o valor atual da mensalidade deverá permanecer até a data do aniversário do contrato em novembro, momento em que o reajuste deverá observar os termos legais da contratação individual/familiar. Os boletos deverão ser encaminhados aos autores para continuidade do pagamento das mensalidades.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Primeiramente, importa salientar que os argumentos do agravante acercada cobertura contratual das terapias prescritas a T.N.M. e por suposta falta de previsão no rol da ANS não comporta discussão nos presentes autos, posto que sequer foi objeto da decisão. Quanto ao mérito, neste estágio prelibatório, não se vislumbra a plausibilidade do direito à rescisão contratual. Em que pese a alegação de que teria notificado a estipulante a fornecer a documentação comprobatória de elegibilidade dos beneficiários, não se desincumbiu desse ônus probatório até o momento. O único documento anexado pela agravante, tanto nestes autos, como nos de origem, é uma suposta correspondência datada de 11 de setembro de 2024, em que teria comunicado que o contrato seria rescindido aos 11/11/2024 (ID 68078340). No entanto, não há comprovação de envio e recebimento da correspondência acerca do pedido de comprovação da elegibilidade ou de rescisão, razão pela eventual comprovação da regularidade da comunicação demanda dilação probatória. Julgamento Extra petita – conhecimento de ofício Conforme relatado, o pedido dos autores foi de restabelecimento do contrato do qual eram beneficiários. Porém, ao decidir a tutela provisória, o juízo determinou a oferta de planos individuais e nas mesmas condições. Cuida-se de provimento jurisdicional diverso daquele deduzido pelos autores, caracterizando julgamento extra petita. Apesar dos fundamentos da decisão mostrarem-se adequados para o fim almejado, o ato judicial de sua apreciação está eivado de vício insuperável. Mas isso não quer dizer que o ato não possa ser retificado pelo respectivo órgão prolator. Por ora, a prestação jurisdicional de urgência merece acolhimento apenas para afastar a obrigação de fazer, seja no sentido de oferecer, seja de migrar os recorridos para o plano individual, uma vez que a operadora informou que não possuiria essa modalidade de plano em sua carteira há mais de dez anos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para afastar a obrigação da recorrente de oferecer ou migrar os recorridos em plano individual caso não comercialize ou o possua em sua carteira. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator